Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Tratando-se de relação albergada pelo CDC, a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob o qual a simples insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios.
3. Agravo de Instrumento conhecido o provido.